Tribunal: TJES
Processo: 5005915-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005915-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY MARIA FRIZZERA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO COMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA Nº 519, DO E. STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, remanesce hígida a súmula nº 519, do e. STJ, segundo a qual
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

2. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5005915-09.2024.8.08.0000

Agravante:

Suely Maria Frizzera

Agravado:

Município de Viana/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 8548211, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, por estar o recurso em manifesto confronto com súmula do e. STJ.

Em seu arrazoado, em suma, o agravante basicamente renova os argumentos consignados nas razões do agravo de instrumento, no sentido de que, após a entrada em vigor do CPC/2015, o enunciado sumular nº 519 não se aplica em casos como o que se aprecia, pelo que requereu a reforma da decisão atacada, a fim de que
“[...]seja o executado condenado ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença[...]”
. (ID. 8759930)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 9174466).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 8548211, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, sendo que em seu inconformismo o agravante basicamente renova os argumentos consignados nas razões do agravo de instrumento, no sentido de que, após a entrada em vigor do CPC/2015, o enunciado sumular nº 519 não se aplica em casos como o que se aprecia, pelo que requereu a reforma da decisão atacada, a fim de que
“[...]seja o executado condenado ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença[...]”
. (ID. 8759930)

Entretanto, conforme cuidei de ressaltar na decisão impugnada, ao contrário do que defende a recorrente, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, remanesce hígida a súmula nº 519, do e. STJ, segundo a qual
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Além disso referenciei recentíssimos julgamentos emanados da Corte Uniformizadora mantendo tal entendimento, os quais novamente colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios. O Tribunal a quo manteve a decisão ficando consignado que, no caso de cumprimento de sentença com pagamento por precatório, são devidos honorários advocatícios apenas se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, e, obviamente, em favor do executado. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.

II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF: AgInt nos EAREsp 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp 1.679.519/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp 1.527.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018. Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]

III -
Quanto à verba honorária, o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos da Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'
" (AgInt no REsp n. 1.988.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.072.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023. AgInt no REsp n. 2.029.834/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023. AgInt no AREsp n. 2.207.445/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.123.011/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)
(grifos e negritos não originais)

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 519 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. Na sentença, o processo foi extinto. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a extinção da execução e homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, aplicando-se a Súmula n. 519/STJ quanto aos honorários advocatícios. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II -
O acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "nos termos da Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'"
(AgInt no REsp n. 1.988.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.072.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no REsp n. 2.029.834/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; AgInt no AREsp n. 2.207.445/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Registre-se que, para se chegar à conclusão diversa da Corte de origem - como pretende a parte ora recorrente, quanto à suposta contrariedade do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC -, é necessário o reexame dos fatos da causa, o que é insuscetível de ser realizado na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

V - Ademais, a mera existência de precedente isolado em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior, não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada. A propósito: AgInt no RMS 61.364/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 10/11/2021.

VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.123.391/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
(grifos e negritos não originais)

Não fosse o bastante, ressalto que este sodalício tem reverberado a exegese acima transcrita, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – SEM EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CREDORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Segundo o STJ “No que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a verba honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral acolhimento, reduzindo o valor da Execução de Sentença. 3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC. Precedentes do STJ.[...]” (REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

2 – No caso, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença se resumiu ao saneamento da questão relativa à formalidade da intimação da parte executada, a qual deverá ser renovada pela via editalícia, portanto, sem nenhum caráter de definitividade, extinção ou decote na quantia executada, o que denota que a verba honorária revela-se indevida.

3 – Recurso provido. Decisão reformada.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004384-24.2020.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2021)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A Súmula 519 estabelece que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

3. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000134-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/Jun/2021)

Assim, mantenho o entendimento consignado na decisão agravada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.